Tribunal: STF
Processo: Rcl 38822
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A  reclamação,  por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que só cabe reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva no caso de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737-AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; Rcl 29.200-AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018; Rcl 33.201-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/4/2019. 



    3. In casu, o recurso extraordinário invocado como paradigma não se submeteu à sistemática da repercussão geral e o reclamante não compôs sua relação processual. Consectariamente, a presente reclamação é manifestamente incabível, sob pena de desvirtuação do sistema recursal vigente.     



    4. Agravo interno a que se nega provimento.